Tribunal: TJMT
Processo: 1012757-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Eduardo Pires, almejando o relaxamento, in limine, ou a substituição por medida cautelar diversa, da prisão preventiva a que está submetido pela prática, em tese, do crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP) e se apontando, como autoridade coatora, o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, embora esteja preso há mais de 8 meses (segregação ocorrida em 13/10/2019), a instrução da ação penal correlata está pendente e sem data para conclusão, uma vez que, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), não há previsão para a retomada das realizações de audiências judiciais em MT (Id. 46518950).
É a síntese.
Como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação e, obviamente, a pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e o consequente isolamento social ora vivenciado (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, aparentemente, não ensejam constrangimento ilegal.
Ademais, sobreleva frisar que o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, que inclusive deve informar se já há condenação criminal transitada em julgado em desfavor do Paciente, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator